Tribunal: TJDFT
Processo: 0747716-41.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. POSSIBILIDADE. NEGATIVA DE AUTORIA. USUÁRIO NEGOU EM JUÍZO A AQUISIÇÃO DA DROGA. RECURSO PROVIDO.
1. Na espécie, em que pese a existência de denúncias anônimas noticiando a ocorrência do tráfico de drogas no local dos fatos e a abordagem de um usuário que, na delegacia, imputou ao réu a traficância, não ficaram suficientemente claras as circunstâncias em que se deu a apreensão das drogas; não foram feitas filmagens do delito; o usuário detido negou, em juízo, a aquisição de entorpecentes junto à pessoa do réu que, por sua vez, contestou estar na posse de qualquer substância ilícita, mas apenas dinheiro, cuja origem informou ser proveniente de uma atividade lícita.
2. Não configurado, de modo inequívoco, que o apelante efetivamente praticou a conduta descrita na denúncia, é sempre bom lembrar que melhor atende aos interesses da justiça absolver um suposto culpado do que condenar um inocente, impondo-se, no presente caso, a aplicação do brocardo "in dubio pro reo", com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
3. Recurso provido.